Tribunal: TJDFT
Processo: 0733491-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733491-14.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELLO GOMES FERNANDES AGRAVADO: CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcello Gomes Fernandes contra a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência consistente em determinar que a agravada proceda à imediata rematrícula dele no curso técnico, no prazo de vinte e quatro (24) horas, bem como aceite o pagamento das mensalidades, vencidas e vincendas, por meio de cartão de crédito. O agravante informa que é aluno regularmente matriculado em curso técnico de segurança do trabalho oferecido pela agravada. Narra que, ao tentar realizar sua rematrícula para o segundo semestre de 2025, foi surpreendido com a impossibilidade de efetuar o pagamento via cartão de crédito, modalidade que sempre utilizou e que, segundo ele, era prevista contratualmente e reiteradamente aceita pela instituição. Sustenta que os requisitos da tutela de urgência estão presentes. Alega que a plausibilidade do direito decorre da conduta reiterada da instituição em aceitar o pagamento via cartão de crédito, o que cria uma expectativa legítima no consumidor. Avalia que a negativa de rematrícula pode acarretar perda do semestre letivo, com prejuízos acadêmicos, profissionais e financeiros irreparáveis. Argumenta que a análise restritiva do contrato não pode sobrepor-se aos princípios que regem as relações de consumo, especialmente a boa-fé objetiva e a proteção da confiança legítima. Assegura que a mudança abrupta e unilateral da forma de pagamento configura conduta contraditória e prática abusiva da agravada ao impor uma forma única e restritiva de pagamento em momento de extrema necessidade. Considera que a relação contratual deve ser interpretada à luz da conduta habitual das partes e não apenas pela literalidade da cláusula contratual. Enfatiza que perde aulas e conteúdos a cada dia sem matrícula e que o dano é concreto e iminente, não resolvido por indenização futura. Ressalta que seu direito à educação, de natureza constitucional, é diretamente ameaçado. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a agravada proceda à sua rematrícula imediata e aceite o pagamento via cartão de crédito, sob pena de multa diária. Sem preparo, por ser beneficiário da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a dilação probatória normal. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade de provimento seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória sem o devido contraditório, o que não ficou configurado no caso em exame. A cláusula contratual que rege a forma de pagamento (Cláusula 16, b) estabelece expressamente o boleto bancário como meio ordinário de cobrança. A disponibilização de outras modalidades, como o cartão de crédito, é uma faculdade do fornecedor e não uma obrigação contratual. A mera prática reiterada do fornecedor em aceitar formas alternativas de pagamento não gera, por si só, direito subjetivo ao consumidor, tampouco altera o conteúdo obrigacional do contrato. A alegação de violação à boa-fé objetiva não se sustenta diante da ausência de cláusula contratual que assegure a permanência da modalidade de pagamento por cartão de crédito. A expectativa legítima do consumidor deve estar amparada por elementos objetivos e previsíveis, o que não se verifica no presente caso. Não há demonstração de que o agravante esteja impossibilitado de efetuar o pagamento por meio do boleto bancário, forma contratualmente prevista. A preferência por outra modalidade não configura risco de dano irreparável ou de difícil reparação. O direito à educação, embora fundamental, não se mostra ameaçado pela exigência de cumprimento da forma contratual de pagamento, especialmente quando não há prova de que o agravante esteja impossibilitado de adimplir por meio do boleto. A pretensão recursal, portanto, não encontra respaldo nos requisitos legais para concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator